Tribunal: CARF
Processo: 10920.004888/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004888/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.584 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO
Na falta comprovação de valores pagos em folha para a alimentação dos
empregados no exercício das atividades, há incidência de contribuições
previdenciárias e devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004888/2010-10
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004888/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-62.089 -
6a Turma da DRJ/BHE, fls. 417 a 420.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Consoante os elementos do processo, a empresa fiscalizada. AGRICOPEL COMÉRCIO
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.. foi autuada por contribuições não
recolhidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal, incidentes sobre os
valores pagos a título de auxílio alimentação e a título de prémios de vendas.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 28/39, ficou constatado, em folha, pagamentos de
auxílio alimentação, em valores fixos e redondos, no valor aproximado de 50%, sem
ultrapassá-lo, da remuneração dos funcionários motoristas.
Os pagamentos, tidos pela empresa como diárias para viagens, tiveram outro tratamento
pela fiscalização, de parcela remuneratória convencionada para a função de motorista,
uma vez que teriam sido representativos, fixos, mensais, e sem a comprovação de que
foram efetivamente incorridos para o ressarcimento de despesas.
Quanto aos pagamentos de prêmios de vendas, os valores foram tributáveis por terem
sido. segundo a fiscalização, uma forrma de retribuição por metas de desempenho
traçadas diretamente pela empregadora.
Às fls. 182/188. foi apresentado impugnação somente contra os valores relacionados à
rubrica auxílio alimentação, para os quais a empresa impugnante tem como diárias de
viagem, embora lançados naquele título.
Reportando ás informações prestadas junto ao Termo de Intimação Fiscal, diz a
impugnante que os pagamentos de auxílio alimentação foram efetuados exclusivamente
aos funcionários da empresa que desenvolvem serviços de motoristas - de viagens.
Esclarece que diárias de viagem são quantias pagas ao trabalhador para atender ás
despesas necessárias e decorrentes de serviços externos (viagens), habitual ou não, tais
como alimentação, transporte, hotéis e alojamentos.
Cita a legislação trabalhista (§ 2o do art. 457 da CLT) e a previdenciária (alínea "h" do §
9o do art. 28 da Lei n° 8.212. de 1991) que tratam da não integração, ao salário, das
diárias de viagem que não excederem a 50% (cinquenta por cento) da remuneração
mensal.
Fala que as diárias de viagem podem se dar de maneira habitual, que seria o seu caso.
uma vez que atende a mais de 1000 (mil) clientes fora da cidade sede da empresa,
conforme relatório anexo, que indica clientes localizados nas mais diversas cidades
dentro dos Estados de Santa Catarina e Paraná.
Comenta que os motoristas invariavelmente têm que efetuar suas refeições fora de seus
lares, sendo que muitos deles chegam a realizar até as três refeições do dia fora de suas
casas, haja vista o grande número de viagens realizadas e a duração das mesmas.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004888/2010-10

Diz que, em função da dificuldade de controlar os recibos de pagamentos das refeições,
dado o grande número de motoristas e o número de viagens realizadas, optou por
efetuar um pagamento fixo a cada funcionário para o fim de ressarci-los das despesas
relativas á alimentação efetuadas em suas viagens, nos termos do permissivo legal.
Observa-se que todos os pagamentos relativos às diárias de viagem se deram num
percentual inferior a 50%. não sendo um pagamento disfarçado de salário, conforme
pretende a fiscalização.
Junta, por amostragem, cópia das folhas de salário dos motoristas para provar que em
nenhum mês houve a extrapolação do limite de 50%.
Traz entendimentos judiciais no sentido de que as diárias de viagem que não excedam a
50% da remuneração do empregado não integram o salário de contribuição.
Alega que os fatos que embasaram a autuação foram meras presunções, porque as
despesas efetuadas pelos motoristas no decorrer de suas viagens, em especial as
relativas á alimentação, corresponderam às indenizações pela impugnante.
Junta cópia das Convenções de Trabalho dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários,
desde de 2006, que prevê que as empresas deverão ressarcir os seus funcionários
motoristas das despesas efetuadas a título de alimentação quando afastados de seus
lares. A impugnante diz estar à disposição para a análise de seus documentos fiscais e
contábeis- uma vez que as folhas de pagamento foram juntadas por amostragem, e,
pelos motivos expostos, requer o cancelamento do auto de infração.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte - DRJ/BH tendo em vista a sua competência para julgar a matéria,
conforme Portaria RFB n° 453, de 11/04/2013 (DOU 17/04/2013), e Portaria RFB n°
1.006. de 24/07/2013 (DOU 25/07/2013).
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO
Na falta comprovação de valores pagos em folha para a alimentação dos
empregados no exercício das atividades, há incidência de contribuições
previdenciárias e devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 423 a 442, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004888/2010-10

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, decido por adotar como voto, a decisão
integral do órgão julgador originário, a qual transcrevo a seguir:
De início, deve-se registrar a não impugnação dos valores pagos a título de prêmio de
vendas, tomando, pois. incontroverso e sujeito à cobrança imediata o levantamento PV1
- Prêmio Vendas, nos termos do § 1o do artigo 21 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Agora, em relação aos levantamentos A21, A22, AA1 e AA2. relacionados à rubrica
auxílio alimentação, houve impugnação no sentido de que os valores foram pagos para o
fim de ressarcir os empregados das despesas de alimentação em suas viagens.
De forma geral, as diárias de viagem são pagamentos feitos ao empregado para
indenizar despesas com o deslocamento, hospedagem ou pousada e alimentação, quando
em viagem e a serviço do empregador.
As diarias de viagem, desde que decorrentes da mobilidade do trabalhador, não ficam
subordinadas à comprovação dos valores gastos por este, o qual recebe um valor
estipulado pelo empregador, e daí a razão do percentual estabelecido no § 2o do artigo
457 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT para separar a parte salarial da parte
indenizatória.
Sendo essa, portanto, a intenção do legislador, que, inclusive, é repetida na alínea "h" do
§ 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. deve-se verificar se os
pagamentos efetuados pela impugnante foram, de fato, para o ressarcimento aos
empregados viajantes, observando que a fiscalização já teria informado, no item 9 de
seu Relatório, que os valores pagos são fixos e nunca ultrapassaram o percentual de
50% da remuneração, previsto na referida alínea "h" e no § 2o do artigo 457 da CLT.
Segundo os elementos do processo (item 9 do Relatório Fiscal, Anexo 1, e recibos de
pagamento de salário, estes juntados por amostragem pela impugnante), o auxílio
alimentação foi pago aos motoristas da empresa.
No entanto, embora a impugnante tenha juntado “Estatística de Venda por Cliente”', às
fls. 196/291, que discrimina os seus clientes em diversas localidades do Estado do
Paraná e de Santa Catalina, falta a comprovação de que os pagamentos foram, de fato.
para a prestação de serviços em viagem, porquanto não foi apresentado nenhum
relatório de viagens, seja para a fiscalização, seja agora no processo administrativo
fiscal.
Com isso, não se pode concluir que a alimentação, paga reiteradamente em folha,
prestou para as despesas de viagem, ou se foi mais uma verba, sem comprovação da
despesa incorrida.
A hipótese, portanto, não é de diária de viagens, que, em regra, é para as despesas com
hospedagem e alimentação, mas de despesas com alimentação, exclusivamente, segundo
a própria folha de pagamento da empresa, e, assim sendo, é verba de incidência de
contribuições sociais, já que falta comprovação dos gatos incorridos.
De tudo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, em relação aos
levantamentos A21, A22, AA1 e AA2. pela NÃO IMPUGNAÇÃO do PV1 -Prêmio
Vendas, sendo MANTIDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO apurado.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004888/2010-10

No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 450
DF CARF MF
Original